Tribunal: TJDFT
Processo: 0708394-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Ana Maria Duarte Amarante Brito CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0708394-51.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MANZI INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - LTDA AGRAVADO: GDF GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por MANZI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos da Ação de Interdito Proibitório no 0701522-63.2021.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na decisão agravada, o Excelentíssimo Juiz de Direito Carlos Maroja, da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, indeferiu a liminar pleiteada. Consignou que não se vislumbra intenção da parte ré em desapossar a parte autora, mas tão somente promover ação fiscalizatória “no exercício do legítimo e autoexecutório poder de polícia” – id. 86421257. Em suas razões recursais, a empresa agravante alega ser proprietária de imóvel de onze hectares localizado na RA XVII, SMLN – MI Trecho 06, Chácara Altos da Serra e Bela Vista, no:219, Lago Norte, Brasília-DF, matrícula no 125.887, a qual foi objeto de fiscalização por parte da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF LEGAL. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para fins de impedir a demolição ou apreensão de container que se encontra na propriedade, supostamente agendada para ocorrer nesta segunda-feira, 22/03/2021. No mérito, requer o provimento do recurso, com a confirmação da tutela liminar. Preparo recolhido (id. 24248039). Os autos vieram a mim distribuídos em sede de plantão judicial. É o breve relatório. De início, verifico o cabimento do agravo de instrumento, por versar sobre tutela provisória, hipótese taxativamente prevista no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. A agravante alega o risco de perecimento do direito, tendo em vista que o ato demolitório que se impugna estaria agendado para esta segunda-feira próxima, dia 22/03/2021, o que justificaria a atuação do Plantão Judiciário de 2a Instância, nos termos do no art. 3o do Ato Regimental TJDFT n. 2, de 13 de junho de 2017. Com efeito, nos termos do art. 3°, inciso IV, da mencionada norma, compete ao desembargador plantonista apreciar medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. O art. 1.019, inciso I, do CPC/2015, estabelece que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Por seu turno, dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC/2015, que poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. No caso dos autos, no entanto, em que pese a presença do requisito do periculum in mora, não restou suficiente demonstrada a probabilidade do direito. Não se vislumbra das alegações suscitadas qualquer intenção do Distrito Federal em desapossar a parte agravante, mas tão somente promover ação fiscalizatória e atos autoexecutórios voltados à remoção de edificação erigida sem a necessária licença para construir, a saber, um pequeno container de chapa de aço. Conforme bem apontado na decisão recorrida, “não há, nos autos, comprovação de autorização do autor para construir no local”, sendo certo que “construção que não esteja devidamente licenciada estará sendo erguida de modo clandestino, em flagrante ofensa à lei e, como tal, desafia a ação da ação de fiscalização, no exercício do legítimo e autoexecutório poder de polícia”. Tem-se que as medidas de execução das políticas de proteção da ordem urbanística do Distrito Federal estão previstas na Lei Distrital no 6.302/2019, que prevê a atribuição da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal - DF Legal para supervisionar, planejar, coordenar e promover ações que garantam a proteção da ordem urbanística, fundiária e ambiental, por meio de ações e práticas estratégicas de controle e de combate ao uso, ocupação e parcelamento irregular do solo, em estreita observância à legislação (art.3o, II). Vale destacar que os artigos 11 e 12 da referida norma asseguram aos administrados, entre outras coisas, a prestação de informações quanto aos seus direitos e deveres; a facilitação dos meios de defesa, facultando-se o acesso externo aos autos e ao peticionamento eletrônico; e oferta de abrigo provisório e garantia de transporte dos indivíduos e seus bens, para aqueles que se encontrem em contexto de vulnerabilidade socioeconômica. Por seu turno, a Lei Distrital no 6.138/2018, Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, prevê a intimação demolitória quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização, com prazo de até 30 dias para o infrator efetuar a demolição. O agravante, no entanto, não apresentou qualquer prova ou indício de procedimento ilegal praticado pelo Distrito Federal, cujos atos são dotados de presunção de legitimidade. Acrescente-se, ainda, que o documento de id. 86725102 indica que o container objeto da ação fiscalizatória possui valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), valor que se mostra irrisório frente à capacidade econômica da empresa agravante, com capital social de R$ 1.819.700,00 (hum milhão oitocentos e dezenove mil e setecentos reais) - id. 86359165. Portanto, não foi demonstrada a plausibilidade do direito para o acolhimento da pretensão assinalada, não bastando o periculum in mora. Diante do exposto, conheço do recurso e nego a antecipação da tutela recursal. Encaminhem-se os autos ao eminente desembargador ao qual já foi distribuído o feito. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 21 de março de 2021. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO PRIMEIRA VICE-PRESIDENTE EM PLANTÃO JUDICIAL DO CONSELHO DA MAGISTRATURA